Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-42.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000378-42.2013.8.05.0015 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARMANDO NUNES DE JESUS Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada em face de município. A sentença declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado sem concurso público, condenando o ente público ao pagamento dos salários retidos e ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, com reconhecimento de sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a nulidade do vínculo laboral, afastar a estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT e limitar os efeitos da condenação ao pagamento de salários e FGTS, diante das alegações de direito adquirido e ato jurídico perfeito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo que o ingresso do autor no serviço público ocorreu em 01/03/1988, sem concurso público e há menos de cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, razão pela qual não se aplica a estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT. 5. A decisão também apreciou a nulidade da contratação sem concurso público e, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, limitou os efeitos jurídicos ao pagamento de salários e ao depósito do FGTS, afastando outras verbas trabalhistas. 6. A ausência de menção literal a todos os dispositivos constitucionais invocados não caracteriza omissão, quando a decisão enfrenta as questões essenciais aptas a fundamentar a conclusão adotada. 7. Inexistindo vícios no julgado, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000378-42.2013.8.05.0015, em que figuram como embargante ARMANDO NUNES DE JESUS e como embargado MUNICIPIO DE AURELINO LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator